Tribunal: TJPA
Processo: 0800161-50.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800161-50.2022.8.14.0095

APELANTE: EDINEY DO NASCIMENTO CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 147 do CP e art. 24-A c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas aptas a ensejar a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria dos crimes foi inequivocamente demonstrada pelos depoimentos consistentes da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, todos convergentes para a tese acusatória no sentido da presença do acusado nas imediações da residência da ofendida, portando arma branca e proferindo ameaças de morte.

4. Assim, considerando a suficiência e harmonia do conjunto probatório, revela-se impertinente a pretensão absolutória, impondo-se a manutenção da condenação imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, quando coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, possui especial valor probatório nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A c/c art. 7º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2034462, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ediney do Nascimento Cardoso apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA que o condenou à pena de 5 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 147 do CP e art. 24-A c/c art. 7°, II, da Lei n° 11.340/06 (ID 16053882).

O apelante pugna por sua absolvição ao argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 16053895).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16053897), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 19803901).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A hipótese dos autos é de apelante condenado pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça praticados no contexto de violência doméstica, cingindo-se a insurgência recursal ao argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente.

Não obstante, tenho que o pleito absolutório não merece acolhimento.

A esse respeito, verifica-se que a
materialidade
está demonstrada pelo depoimento judicial da vítima e dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do réu, os quais também foram conclusivos acerca da
autoria
delitiva atribuída ao apelante, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“PM PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, informou que recebeu chamado da vítima dos autos, sra Aurora, informando que o agressor estava nas proximidades de sua residência tentando invadir e propalando ameaças e que o mesmo portava consigo uma arma branca do tipo faca. E ao diligenciarem até a localidade, não encontraram o acusado que, segundo o PM, já havia se evadido do local. Ato contínuo, seguiram diligenciando nas ruas da cidade e obtiveram êxito em encontrar o nacional Ediney do Nascimento, em via pública, na localidade da rua Magalhães Barata, bairro de Belém Nova, que ainda estava portando a faca. Então foi conduzido até a DEPOL para os procedimentos cabíveis, ocasião em que se revelou que estava descumprindo medida protetiva anteriormente decretada, por essa razão foi preso em flagrante.

O Cabo PM ANASTÁCIO COELHO FERREIRA, informou que após a vítima acionar a PM, foi até o local da sua residência, juntamente com a guarnição da PM, e ao chegarem lá, a vítima informou que o acusado estaria na casa de sua mãe, e após diligências, o encontraram já no bairro de Cachoeira. Disse não recordar se foi encontrada arma branca consigo, porém lembra que o acusado estava portando uma mochila e que o acusado aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica na ocasião de sua prisão. Ressalte-se aqui que o depoimento da testemunha é complementar àquele prestado à página 4 do documento ID 62435689 (autos de flagrante).

[...]

A vítima afirmou que na ocasião dos fatos, o acusado foi até a residência onde morava e, portando uma arma branca (faca), começou a ameaçar a vítima, dizendo que iria matá-la. Afirma que viu a faca portada pelo acusado” (ID 16053882, pág. 3).

Nesse contexto, o juízo sentenciante concluiu pela existência de elementos suficientes para a procedência da acusação, conforme trechos da sentença a seguir reproduzidos:

“DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL)

Conforme restou apurado nos autos, pelas provas produzidas, a vítima fora ameaçada pelo acusado, ocasião em que estava em sua residência e, conforme explanado, o acusado se dirigiu até sua casa e ao ver a vítima passou a propalar contra si ameaças de morte.

No caso concreto, a palavra da vítima, além de ser harmônica e coerente com o depoimento anteriormente prestado em sede policial, não havendo razão para desqualificá-la.

Assim sendo, resta comprovada a autoria e materialidade do crime de ameaça sofrido pela vítima, devendo o acusado ser punido nos ditames da lei.

CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24 – A, DA LE Nº 11.340/06)

Como bem restou provado, a vítima

tem em seu favor medida protetivas deferidas e contra o acusado, conforme autos nº 0800097-40.2022.8.14.0095, a saber: proibição de se aproximar, manter contato com a vítima ou de frequentar a sua residência. Contudo, a prova testemunhal em Juízo confirmou a ocorrência do descumprimento, restando assim perfeitamente caracterizado o crime em questão.

A palavra da vítima colhida na fase instrutória e extrajudicial são coerentes e harmônicos sobretudo quando observadas os testemunho da vítima que dá conta de que o réu estava frequentando as imediações de sua casa quando da ocasião em dos fatos, e apontam para a ocorrência do descumprimento, de modo que todas produzidas em juízo convergem para a condenação do acusado quanto ao crime em comento.

Além disso, a Defesa não apresentou nenhuma prova hábil a desconstituir a narrativa da vítima, nem apresentou elementos aptos para, ao menos, fragilizar as provas produzidas nos autos.

Com efeito, temos que
o crime de descumprimento de medida protetiva restou comprovado nos presentes autos
, na medida em que os
depoimentos estão harmônicos, coerentes e foram prestados de forma segura, interligados entre si
, confirmando a imputação feita na denúncia em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, não havendo outro modo senão a resultar na condenação do réu”. (ID 16053882, pág. 5)

Destarte, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, pois
, in casu
, incide a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher (STJ,
AgRg no AREsp n. 2034462
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.03.2023).

Ademais, verifico que a decisão impugnada tratou idoneamente a suposta divergência quanto ao local exato da apreensão, não havendo motivo para retoque quanto à este ponto, confira-se:

“Observo breve divergência entre os depoimentos policiais no que diz respeito ao local exato da apreensão, dado ao fato se tratarem de bairros adjacentes e contíguos um ao outro, portanto, perfeitamente cabível dada a proximidade dos locais afirmados e ao tempo transcorrido entre os fatos e oitiva das testemunhas policiais” (ID 16053882).

Da mesma forma, ao contrário do que a defesa alega, ficou evidenciado pelos depoimentos da vítima e do Policial Militar Pedro da Silva Oliveira que o acusado portava uma faca, sem qualquer contradição a esse respeito.

Neste espeque, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, inexistindo teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025